Tribunal: TJBA
Processo: 8005199-27.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005199-27.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: MARCOS SANTANA BARRETO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. O agravante se insurge em face de decisão monocrática que não conheceu de seu anterior recurso de apelação, por conta da aplicação do artigo 34, da Lei nº 6.830/1980. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator, devendo o recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 4. No caso dos autos, a decisão agravada não conheceu do recurso de apelação, por aplicação direta do artigo 34, da Lei nº 6.830/1980; ao passo que, nas razões recursais, o agravante discute a aplicação do Tema nº 1.184, do STF, a necessidade de prévia intimação e a ausência de limitação de valor para as execuções fiscais. 5. Diante da evidente ausência de dialeticidade entre os fundamentos da decisão agravada e as razões recursais, não se faz possível o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Decisão mantida. 7. Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8005199-27.2020.8.05.0105, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelada MARCOS SANTANA BARRETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator